Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022086-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (AGRAVADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022086-96.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS
BANCÁRIAS,
AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS
DAS EXECUTADAS ANTES DA CITAÇÃO
- PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há
se
falar

em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento da exequente de que o devedor tem dívidas outras inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AL5 S.A – Crédito, Financiamento e Investimento,
de decisão que na Ação de Execução com pedido de tutela de urgência e arresto nº 1008022-67.2022, movida contra
J A R
Forin
e
Forin
Ltda. e outros
,
indeferiu pedido de arresto de bens

para garantir o valor executado de R$1.778.806,80.

Aduz que os executados, ora agravados emitiram Cédula de Crédito Bancário nº 000037661-000-0, pela qual se comprometeram a pagar R$1.683.275,31, em uma única parcela vencida em 30-8-2022, cujo inadimplemento evidencia má-fé comercial dos recorridos que levantaram capital de giro na intenção de não quitar o débito.

Ressalta o perigo da demora no fato de que os executados respondem à outras execuções judiciais no Estado de Mato Grosso
e
no Estado de São Paulo que, somadas, gravitam em mais de dez milhões de reais.

Assegura que os débitos são superiores ao patrimônio composto de sete imóveis, a maioria dados em garantia de alienação fiduciária em favor de terceiros credores, em evidente dilapidação do patrimônio.

Sustenta que o faturamento anual da executa JAR FORIN E FORIN é de R$360.000,00, cujo lucro obtido não é suficiente para adimplir 4% da dívida judicializada de mais de 10 milhões de reais.

Defende que se precisar aguardar a citação dos agravados para ter êxito na constrição de bens e valores, os agravados “muito provavelmente” vão agir de forma a ocultar patrimônio a fim de impedir a credora agravante de ter êxito na demanda executiva.

Afirma que os devedores se ocultam da citação, porque a própria executada desocupou o imóvel onde funcionava suas atividades, tudo para se eximirem do pagamento do débito executado.

Postula
o provimento do recurso a fim de

que seja defe
rido o arresto sobre as fazendas indicadas em nome executados, até o valor da execução de R$1.778.806,80, ou, de forma subsidiária, sobre as contas bancárias, via SISBAJUD ou nos veículos automotores, via RENAJUD, ou, ainda, sobre o imóvel objeto da matrícula 19.400, do
CRI
de Paranatinga-MT.

Liminar indeferida (id 149078685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022086-96.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a exequente agravante
AL5 S.A – Crédito, Financiamento e Investimento,
a antecipação

dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido arresto/penhora sobre bens imóveis (fazendas) dos executados, ou sobre valores depositados em contas bancárias via
Sisbajud
ou, ainda de automóveis por meio do sistema
Renajud
, até o limite da dívida executada de R$ 1.778.806,80.

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores para a garantia da dívida quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da
parte
executada no sentido de
arruinar
seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, a agravante não trouxe documentos que demonstrem que a executada tenha praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da execução.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar deste recurso, a simples alegação por parte do agravante de que as executadas têm dívidas
outras
inadimplidas, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens,
antes da própria citação
.

O
argumento
especulativo
de que faturamento anual das agravadas não seria suficiente para adimplir 4% da dívida judicializada
, não encontra
ressonância probatória segura para, de plano, autorizar o arresto pretendido e
,
por si
,

só não demonstra que tenha
m
a intenção de deixar de quitar o débito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.”
(N.U 1002992-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no
DJE
27/04/2022)
(grifei)

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se
ausentes
elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

A pretensão de arresto de bens e valores de sociedade empresária, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja a determinação de bloqueio eletrônico.

Portanto, mesmo que o título que se executa se revista dos requisitos da execução (liquidez e certeza), não há evidências de que a
s
executada
s
tenha
m
alienado bens ou mesmo que se encontre em dificuldades financeiras que a impeçam de adimplir a dívida, de modo que
, pelo menos por ora,
se afigura correta a decisão ora agravada.

Posto isso,
n
ega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022